Tribunal: TJPA
Processo: 0811396-66.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811396-66.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCINEI DE MELO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA ÚLTIMA RATIO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de um Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério Público em face de decisão que revogou a prisão preventiva do acusado Francinei de Melo Farias, substituindo-a por medidas cautelares diversas do cárcere. O Recorrido foi investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A questão em discussão para a acusação centrava-se na
necessidade de restabelecimento da prisão preventiva
do acusado, após a decisão da Juíza
a quo
de substituí-la por medidas cautelares diversas do cárcere.

A acusação buscava reformar a decisão judicial para restabelecer a prisão preventiva do recorrido, fundamentando-se na necessidade de garantia da ordem pública e de contenção da reiteração delitiva, dada a gravidade do crime de tráfico de drogas e o histórico criminal do acusado.

III. Razões de decidir

O julgamento rejeitou a tese da acusação para o restabelecimento da prisão preventiva, sob o entendimento de que a prisão processual é uma medida de
última ratio
, exigindo razões concretas e suficientes para sua decretação ou manutenção. A decisão se fundamentou nos seguintes pontos:

Presunção de Inocência
: O acusado deve ser tratado como inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme o Art. 5º, LVII, da Constituição Federal e o Art. 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, vedando medidas cautelares automáticas ou antecipação de pena.

Natureza do Crime
: O crime de tráfico imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que, de acordo com a Lei 12.403/2011 e o Art. 282, II do CPP, exige a adequação da medida cautelar à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, tendendo a demandar medidas menos severas que a prisão em casos sem violência.

Contexto Prisional
: O Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 347, reconheceu que o sistema prisional brasileiro constitui um "estado de coisas inconstitucional", o que exige motivação robusta para a decretação da prisão e prioriza a aplicação de medidas cautelares alternativas sempre que possível.

Condições Pessoais e Primariedade
: Embora o acusado responda a outros processos criminais, ele é primário (não possui condenação com trânsito em julgado) e comprovou identidade e residência fixa. O fato de "responder" a outros crimes não implica em reiteração delitiva, pois a inocência prevalece até o trânsito em julgado. As condições de saúde do acusado (uso de bolsa de colostomia) e a dependência de seus 03 filhos menores também foram consideradas.

Ausência de Contemporaneidade
: O restabelecimento da prisão preventiva seria extemporâneo, uma vez que o acusado estava em liberdade desde 12 de agosto de 2022, sob monitoramento eletrônico, há mais de dois anos, sem notícias de reiteração delitiva neste período. Este decurso significativo de tempo afasta a contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão preventiva, requisito essencial para sua manutenção.

Adequação das Medidas Cautelares
: As medidas cautelares já impostas (comparecimento a atos processuais, informação de endereço, autorização para ausências e monitoramento eletrônico) foram consideradas adequadas para o caso.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o tribunal
CONHECEU
, porém,
NEGOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito
, mantendo a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares em todos os seus termos, conforme a fundamentação apresentada.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 da Lei 11.343/2006; Art. 25 do Código Penal; Art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Art. 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos; Art. 282, II do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

ADPF 347 (Supremo Tribunal Federal);

HC: 610509 SP 2020/0227283-1 (Superior Tribunal de Justiça).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0811396-66.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: FRANCINEI DE MELO FARIAS

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO JARDIM DA SILVA
em face de decisão
que revogou a prisão preventiva de
FRANCINEI DE MELO FARIAS
, investigado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343, substituindo-a por medidas cautelares diversas do cárcere.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 10 de agosto de 2022, na 1ª Vara Criminal de Icoaraci, em face de Francinei de Melo Farias, que capitulou a conduta no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas).

Os fatos narrados na denúncia indicam que, em 24 de junho de 2022, por volta das 16h, Francinei foi encontrado em via pública, na Comunidade Fé em Deus, Rua Tradição, na posse de petecas de maconha para comercialização. Ao avistar uma guarnição da Polícia Militar, tentou fugir, mas foi alcançado, imobilizado e algemado. Em sua revista, foram encontradas
28 petecas de maconha
. Ele confessou que possuía mais entorpecente em sua residência, no mesmo endereço, onde foram achadas
2 porções prensadas de maconha de aproximadamente 100g
, ainda não fracionadas. O laudo pericial confirmou a apreensão de
122,4g de maconha
.

O Ministério Público argumentou contra a proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e contra a revogação da prisão preventiva de Francinei, alegando que ele estava em gozo de liberdade provisória concedida em outro processo (n.º 0000720-63.2020.8.14.0401) quando cometeu o crime em questão. Além disso, o MP destacou que Francinei respondia a outros processos criminais, inclusive por crime grave praticado mediante violência e grave ameaça contra a liberdade sexual na comarca de Maracanã, o que, para o MP, demonstrava que nenhuma outra medida cautelar seria suficiente para conter a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Em 19 de julho de 2022, o acusado, através da Defensoria Pública, protocolou um pedido de revogação de prisão preventiva. Segundo consta dos autos, o recorrido estava preso preventivamente desde 24.06.2022 pelo suposto crime de tráfico e a denúncia ainda não havia sido oferecida. A defesa alegou a ausência de motivos para a prisão cautelar, ressaltando que o recorrente tinha
03 filhos menores dependentes
e utilizava uma
bolsa de colostomia após laparotomia
, necessitando de acompanhamento médico constante.

Em 25 de junho de 2022, antes da denúncia, a prisão em flagrante do recorrido, pela suposta prática do Art. 33 da Lei 11.343/06, foi
homologada e convertida em prisão preventiva.

Posteriormente, em 11 de agosto de 2022, a Juíza
a quo
,
substituiu a prisão preventiva do acusado por medidas cautelares diversas da prisão
, acolhendo parcialmente o pedido da defesa, mesmo com a manifestação desfavorável do Ministério Público. As medidas cautelares impostas foram:

Obrigação de comparecer a todos os atos do processo.

Obrigação de informar ao juízo qualquer mudança de endereço e, para ausências da comarca superiores a 15 dias, obter autorização judicial.

Monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias
.

Em 26 de agosto de 2022, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
contra a decisão que substituiu a prisão preventiva. O MP alegou que a decisão era um equívoco, pois o acusado respondia a outro processo por roubo qualificado (n.º 0000720-63.2020.8.14.0401) e havia cometido o tráfico de drogas enquanto estava em liberdade provisória concedida nesse outro processo, demonstrando reiteração delitiva.

Em 15 de setembro de 2023, a Defensoria Pública apresentou as contrarrazões ao RESE, requerendo o seu desprovimento. A defesa argumentou que a decisão da magistrada estava correta, invocando o
princípio do
in dubio pro reo
e a ideia de que a gravidade abstrata do crime não pode, por si só, obstar a liberdade.

Em 28 de maio de 2024, a Juíza
a quo
, analisando o RESE, decidiu
não exercer o juízo de retratação e manteve a decisão recorrida
.

Em 14 de agosto de 2024, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, através do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
, mas pelo seu
desprovimento.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado por suposta prática do crime de
tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006)
. Inicialmente, a prisão em flagrante do recorrido, ocorrida em 24 de junho de 2022, foi convertida em prisão preventiva em 25 de junho de 2022. Posteriormente, em 11 de agosto de 2022, a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci substituiu essa prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Inconformado com essa decisão, o MP interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
, buscando a reforma da decisão e o restabelecimento da prisão preventiva. O MP fundamentou seu recurso nos seguintes pontos:

·

Reiteração Delitiva
: Alegou que o denunciado cometeu o crime de tráfico de drogas enquanto estava em gozo de liberdade provisória concedida em outro processo (n.º 0000720-63.2020.8.14.0401) por roubo qualificado, demonstrando que outras medidas cautelares seriam insuficientes para manter a ordem pública;

·

Gravidade Concreta do Delito
: Destacou a apreensão de 122,4g de maconha e as características típicas da traficância, que indicam o tráfico como meio de vida, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração;

·

Correlação do Tráfico com Crimes Violentos
: Ressaltou a notória gravidade do tráfico de drogas, que apresenta correlação com a violência urbana, motivando crimes como homicídios e roubos;

·

Insuficiência de Medidas Cautelares Diversas
: Argumentou que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente ou adequada para o caso;

·

Irrelevância de Condições Pessoais Favoráveis
: Mencionou que condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a segregação cautelar se os requisitos da prisão preventiva estiverem presentes.

Entendo que a tese da acusação para o restabelecimento da prisão preventiva deve ser rejeitada, pois a prisão processual é uma medida de
última
ratio
e sua decretação ou manutenção exige razões concretas e suficientes.

O acusado deve ser tratado como inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme o Art. 5º, LVII, da Constituição Federal e o Art. 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos. A presunção de inocência veda medidas cautelares automáticas ou obrigatórias que se traduzam em antecipação de pena.

Ademais, o crime de tráfico imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. A Lei 12.403/2011, que alterou o Código de Processo Penal, exige a adequação da medida cautelar à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado (Art. 282, II do CPP). Dessa forma, crimes sem violência ou grave ameaça tendem a demandar medidas menos severas do que a prisão.

Veja que o Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 347, reconheceu que o sistema prisional brasileiro constitui um "
estado de coisas inconstitucional
". Essa realidade exige uma motivação robusta para a decretação da prisão e prioriza a aplicação de medidas cautelares alternativas sempre que possível. O Plano Nacional "PENA JUSTA" do CNJ e do Ministério da Justiça e Segurança Pública orienta os juízes a fundamentarem a
não aplicação
de medidas cautelares e penas alternativas à prisão.

Com esse paradigma, a decisão que substituiu a prisão considerou que, embora o acusado responda a outros processos criminais, ele é
primário
(não possui condenação com trânsito em julgado) e comprovou
identidade e residência fixa
no distrito da culpa. A defesa também alegou que o recorrido possui 03 filhos menores dependentes e necessita de acompanhamento médico constante devido ao uso de uma bolsa de colostomia. O fato de "responder" a outros crimes não implica em reiteração delitiva, pois a inocência prevalece até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Destaque-se, que a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou expressamente pelo
improvimento do RESE
, argumentando que o restabelecimento da prisão preventiva seria
extemporâneo,
pois o acusado está em liberdade desde 12 de agosto de 2022, sob monitoramento eletrônico, há mais de dois anos, sem notícias de reiteração delitiva neste período. O decurso significativo de tempo sem incidentes afasta a
contemporaneidade
dos motivos que justificariam a prisão preventiva, requisito essencial para sua manutenção, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Neste sentido, decidido inversamente:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. No caso, constata-se a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois o decreto prisional, proferido quase 2 (dois) anos após os fatos, não aponta nenhum dado concreto e atual capaz de justificar a adoção da medida extrema, limitando-se a fazer referência ao próprio crime praticado. 2. Além de considerações genéricas inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, o decreto de prisão preventiva apontou como fundamento para se inferir o risco à ordem pública apenas a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, as quais, no caso concreto, não são elevadas o suficiente para autorizar, por si sós, a prisão processual. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do Paciente, facultado ao Juízo de origem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que devidamente fundamentadas.”

(STJ - HC: 610509 SP 2020/0227283-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Portanto, as medidas cautelares impostas — comparecimento a todos os atos processuais, informação de mudança de endereço, autorização para ausências prolongadas da comarca e monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias — foram consideradas adequadas para o caso.

Diante do exposto, os argumentos da acusação para a reforma da decisão e o restabelecimento da prisão preventiva não merecem acolhimento. A manutenção da liberdade do acusado, sob as medidas cautelares já impostas, está em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, a excepcionalidade da prisão preventiva, a gravidade concreta dos fatos (sem violência ou grave ameaça), a situação carcerária do país e a ausência de contemporaneidade para justificar a segregação cautelar após um longo período em liberdade sem intercorrências.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 02/10/2025